Tribunal: TJSP
Processo: 2391362-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. A decisão foi publicada em 19/11/2024, com prazo para recurso encerrando-se em 11/12/2024. O recurso foi interposto em 17/12/2024, após o prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. A decisão foi publicada em 19/11/2024, com prazo para recurso encerrando-se em 11/12/2024. O recurso foi interposto em 17/12/2024, após o prazo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do agravo de instrumento interposto pelos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O prazo para interposição do recurso encerrou-se em 11/12/2024, considerando o feriado em 20/11/2024. 4. Os agravantes alegaram prazo fatal em 13/12/2024, mas interpuseram o recurso em 17/12/2024, sem comprovação de suspensão de prazos ou feriado local. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A preclusão temporal impede o conhecimento do recurso. 2. O recolhimento do preparo recursal deve ser feito na origem em 5 dias úteis, sob pena de extinção.